Tribunal: STF
Processo: RHC 62985
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU.
EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO PARCIALMENTE, PARA ANULAR O
PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA (EXCLUSIVE), DA QUAL
DEVERÁ SER INTIMADO PESSOALMENTE O RECORRENTE.